Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702452-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DAYSE SOARES PEREIRA DA SILVEIRA DESPACHO Considerando que o presente agravo de instrumento tem como objeto o pedido de inclusão, no polo passivo do processo principal, de Pehkx Jones Gomes da Silveira, intime-se o agravante para que inclua Pehkx no polo passivo do presente agravo, promovendo a sua intimação, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Diante do que consta da certidão de ID 26558427, que informa a mudança de endereço da agravada, intime-se o agravante para que informe, no prazo de 10 dias, o endereço atualizado da agravada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator